Tribunal: TJDFT
Processo: 0751688-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751688-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO FRANCISCO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO EVIDENCIADO. ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 pode ser avaliada na primeira fase da dosimetria, de modo que resta correto o incremento da pena base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida. 2. Na hipótese dos autos, as circunstâncias nas quais os entorpecentes foram apreendidos, somando-se à grande quantidade e variedade de drogas encontradas em depósito, demonstram que o réu se dedicava a atividades criminosas, o que inviabiliza a concessão do benefício estampado no artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006. 3. Sendo o réu condenado a uma pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, primário e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, razoável é a fixação do regime inicial semiaberto. Precedentes desta Corte. 4. Não verificados os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena. 5. Eventual análise acerca da miserabilidade econômica do condenado competirá ao d. Juízo das Execuções Penais. 6. Inviável a isenção ou afastamento da pena de multa pela alegação de hipossuficiência porquanto a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória. 7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos legais; b) artigos 157, “caput”, do Código de Processo Penal, 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou os referidos dispositivos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Na hipótese, conforme argumentou o d. juízo a quo, as circunstâncias nas quais os entorpecentes foram apreendidos, somando-se à grande quantidade e variedade de drogas encontradas em depósito, inclusive um pé de maconha plantado na varanda da casa, bem como os demais apetrechos costumeiramente utilizados na traficância (balança de precisão, embalagens plásticas e caderno de anotações), demonstram que o réu se dedicava a atividades criminosas” (ID 68204649 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em casos de reincidência ou dedicação a atividades criminosas, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ” (REsp n. 2.086.054/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 157, “caput”, do Código de Processo Penal, 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002